Tribunal: CARF
Processo: 19613.729776/2023-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.729776/2023-20
ACÓRDÃO
2301-011.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ARARAQUARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/12/2020
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO
CONHECIDA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. EXCLUSIVAMENTE PREJUDICIAL DE CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade não conhecida enseja a preclusão
administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa
inaugural, cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão
somente quanto à prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
Não se conhece da manifestação de inconformidade apresentada após o
prazo legal de trinta dias para defesa, o que acarreta a não instauração da
fase litigiosa.
DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. ART. 135, III DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade prevista no inciso III do art. 135 do CTN é restrita a
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, e não alcança dirigentes e administradores de órgãos da
administração pública direta.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729776/2023-20
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (a)conhecer em
parte do recurso do contribuinte, conhecendo apenas dos argumentos relacionados à
tempestividade da impugnação e, na parte conhecida, negar provimento; (b) dar provimento
parcial ao recurso do responsável, afastando a responsabilidade tributária.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração em que lançada multa isolada por compensação
com falsidade de declaração, tendo como enquadramento legal o § 10o, do art. 89, da Lei no
8.212/91 (fls. 02/09).
Todo o detalhamento dos fatos que ensejaram o lançamento está, de forma
extensa, presente no Relatório Fiscal de fls. 10 a 125 e todos os dados que embasaram a apuração
encontra-se às fls. 126 a 679.
Em resumo, restou apurada declaração falsa de compensação de contribuições
previdenciárias realizadas em GFIP nas competências 09/2018 a 12/2020, uma vez que o sujeito
passivo não comprovou a origem dos créditos utilizados nas compensações.
Nos autos do PAF no 19613.733.981/2022-17, foi proferido o despacho decisório no
20.578/2023 (fls. 1.144/1.262), contendo a seguinte conclusão:
Assunto: Auditoria de compensações declaradas em GFIP.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO EM GFIP. CRÉDITO NÃO
COMPROVADO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. GLOSA
INTEGRAL DOS VALORES COMPENSADOS.
A certeza e a liquidez são condições impostas por lei aos créditos aproveitados
pelo sujeito passivo na compensação tributária.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729776/2023-20
3
Não se homologa compensação declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, baseada
em crédito não comprovado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP NÃO HOMOLOGADA.
Dispositivos Legais: arts 150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN), arts 15, 22, 28, 32 e 89 da Lei 8.212 de 1991, inciso IV e o arts 214 e 225 do
Decreto 3.048 de 1999, arts. 5o, 15, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235/1972, arts. 84,
86 e 161 da Instrução Normativa RFB 1.717 de 2017.
(...)
DECISÃO
129. No uso das do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas
no art. 6o, I, “b”, da Lei no 10.593, de 06/12/2002, na redação dada pela Lei no
11.457, de 16/03/2007, e na competência conferida pelo art. 112 do Decreto no
7.574, de 29/09/2011, na redação dada pelo Decreto no 8.853, de 22/09/2016 e
art. 2o da Portaria RFB no 1.453, de 29/09/2016, alicerçada nos autos e nos
aspectos legais expostos acima, DECIDO:
a. NÃO HOMOLOGAR as compensações das contribuições previdenciárias
efetuadas indevidamente em GFIP/SEFIP, nas competências 09/2018 a 12/2020, e
aplicar os efeitos do artigo 89, §10, da Lei no 8.212/91 em face da falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, mediante autuação em separado.
b. GLOSAR as compensações lançadas nos campos “Compensação – Valores
compensados” nas GFIP’s das competências 09/2018 a 12/2020, no montante
declarado de R$ 40.095.842,47 (Quarenta milhões noventa e cinco mil oitocentos
e quarenta e dois Reais e quarenta e sete centavos), nos moldes da tabela abaixo.
(...)
130. Em consequência, determino que o débito previdenciário que foi
indevidamente liquidado retorne à condição de exigível no sistema da Receita
Federal do Brasil, desde o respectivo vencimento, com os devidos acréscimos
legais previstos na legislação.
131. Declaro cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10, da Lei no
8.212/1991, incluído pela Lei no 11.941/2009, e no artigo 86 da IN RFB no
1.717/2017, vigente à época dos fatos geradores no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), incidente sobre os valores compensados indevidamente nas
competências 09/2018 a 12/2020, em virtude da utilização de créditos de origem
não comprovada, o que demonstra a falsidade da declaração e configura, em tese,
os crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/1990, o que será objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP a ser encaminhada ao Ministério
Público Federal, nos termos dos art. 47 e 48 do Decreto no 7.574/2011 e da
Portaria RFB no 1.750, de 12/11/2018.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729776/2023-20
4
Foi declarada a responsabilidade tributária e solidária de Edson Antônio Edinho da
Silva, prefeito da municipalidade no período de 01/01/2017 a 31/12/2020, por todos os créditos
lançados, nas GFIP’s no período de 09/2018 a 12/2020, na forma do art. 135, inciso III, do CTN.
Tendo sido intimados o devedor principal e o solidário, estes apresentaram
impugnação de fls. 1.276/1.337 e de fls. 1.344/1.376, respectivamente.
A DRJ, ao apreciar as impugnações ofertadas, não conhecer da impugnação do
devedor principal por intempestividade e julgou improcedente a impugnação do devedor
solidário. Eis a decisão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/12/2020
MULTA ISOLADA
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no §10 do artigo 89 da Lei 8.212/91 c/c
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
Cientificados da decisão de primeira instância, tanto o sujeito passivo principal,
quanto o responsável tributário, interpuseram Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, o que segue:
Sujeito passivo principal (fls. 1.467/1.484):
a. Inexistência de Preclusão (Preliminar);
b. Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Multa Isolada;
c. Legitimidade das Compensações e Natureza das Verbas.
Responsável solidário (fls. 1.418/1.464):
a. Ilegalidade e Inconstitucionalidade da Multa Isolada de 150%;
b. Ilegalidade da Responsabilização Solidária do Prefeito;
c. Legitimidade das Compensações e Natureza das Verbas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729776/2023-20
5
Os Recursos Voluntários apresentados pelo devedor principal e pelo solidário são
tempestivos.
Quanto ao conhecimento, conheço integralmente o recurso do devedor solidário e
parcialmente o recurso do contribuinte, conhecendo apenas quanto à alegação de tempestividade
da impugnação.
Estabelece o Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, mais precisamente em seus arts. 14 e 17, que a impugnação instaura a fase litigiosa do
procedimento e a preclusão por ausência de impugnação.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A apresentação de impugnação fora do prazo legal, intempestiva, torna o crédito
tributário definitivo em relação ao sujeito passivo que perdeu o prazo.
No caso em apreço, como pontuado pela decisão recorrida, o Município de
Araraquara apresentou impugnação intempestiva, dado que cientificado do Auto de Infração em
12/07/2023 (fl. 1.269), somente apresentou impugnação em 16/08/2023 (fl. 1.149), após o último
dia do prazo que se deu em 11/08/2023.
Ademais, à fl. 1.404 há termo de revelia em relação ao sujeito passivo.
Inegável, portanto, que a fase litigiosa em relação ao Município de Araraquara não
foi instaurada.
Dentre as matérias suscitadas no recurso, repisando como preliminar recursal o que
aduziu na impugnação, alega o município que sua defesa inaugural seria tempestiva, na medida
em que teria sido notificado por carta em 18/07/2023, informando código de rastreamento de AR.
A decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos, tendo feito análise precisa
sobre a intempestividade da impugnação, na medida em que as alegações no recurso interposto
referem-se ao PAF no 19613.733.981/2022-17, em julgamento nesta mesma sessão.
Assim, a impugnação é intempestiva.
Desta feita, rejeito a preliminar de inexistência de preclusão e deixo de conhecer o
recurso interposto por não instauração da fase litigiosa.
Já o recurso apresentado pelo devedor solidário, por preencher os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, mas o conhecimento será parcial, devendo ser
apreciado apenas as matérias em debate no presente PAF.
Cumpre esclarecer que o presente PAF cuida exclusivamente do Auto de Infração
que lançou a multa isolada decorrente da não homologação de compensação promovida pelo
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729776/2023-20
6
sujeito passivo, objeto de julgamento no PAF no 19613.733.981/2022-17. Assim, considerando que
no recurso interposto há matéria estranha lide, deixo de conhece-las.
ILEGALIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA.
Sustenta o recorrente Edson Antonio Edinho da Silva, responsável solidário como
apontado pelo relatório fiscal (fls. 10 a 125), que o artigo 135, III, do CTN é taxativo ao prever a
responsabilidade pessoal de diretores e gerentes de pessoas jurídicas de direito privado. E que é
juridicamente impossível aplicar esse dispositivo a agentes públicos (como Prefeitos) por analogia,
conforme proíbe o artigo 108, §1o, do CTN, pois resultaria em exigência de tributo sem amparo
legal.
Por sua vez, analisando o relatório mencionado, especificamente o capítulo
dedicado a definir a responsabilidade solidária (fls.121/122), verifica-se que toda a construção
para fundamentar a responsabilização do prefeito foi com fundamento no art. 135, inciso III, do
CTN. Não há a indicação ou apontamento de qualquer outro dispositivo legal que trate de
responsabilidade.
Eis a conclusão do despacho decisório:
123. Pelas razões acima expostas, Edson Antônio Edinho da Silva – CPF:
026.381.168-90, Prefeito no período de 01/01/2017 a 31/12/2020, está sendo
responsabilizado, tributária e solidariamente, por todos os créditos lançados, nas
GFIP’s no período de 09/2018 a 12/2020, na forma do art. 135 III do CTN.
Percorrendo precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mais
precisamente da 2a Turma da CSRF, constata-se que restou definido que o art. 135, inciso III, do
CTN não é aplicável aos dirigentes de órgãos públicos. Colha-se o julgado abaixo:
DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. ART. 135, III DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade prevista no inciso III do art. 135 do CTN é restrita a diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, e não
alcança dirigentes e administradores de órgãos da administração pública direta.
(Acórdão no 9202-010.590 – CSRF / 2a Turma, julgado em 21/12/2022)
No caso do julgado acima, como se pode depreender do voto do relator, acolhido
por unanimidade, a origem do PAF eram Autos de Infração relativos ao lançamento de glosa de
compensação e aplicação de multa isolada por falsidade na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, no período compreendido pelas competências 02/2012 a
01/2014. Situação fática em tudo e por tudo idêntica à aqui tratada.
Naquele caso, o relator assim se pronunciou sobre a responsabilização solidária lá
atribuída:
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729776/2023-20
7
A matéria admitida a reapreciação por esse Colegiado refere-se à atribuição de
responsabilidade a dirigente de pessoa jurídica de direito público com base no art.
135, III, do CTN.
No caso, como visto no relatório, tem-se Autos de Infração referentes a glosas de
compensações de contribuições previdenciárias, bem a aplicação de multa isolada
em virtude da inserção de créditos falsos em GFIP.
Conforme externado no Relatório Fiscal (fls. 10704/10838), a Prefeitura
Municipal, por meio dos dirigentes incluídos no polo passivo da relação
obrigacional na condição de responsáveis, em conluio com escritório jurídico, e a
partir de esquema manifestamente doloso, sonegou contribuições previdenciárias
e causou prejuízo aos cofres públicos municipais e à Previdência Social,
engendrando intencionalmente créditos sabidamente inexistentes.
Informa-se ainda que as ações perpetradas no intuito de reduzir irregularmente o
pagamento de tributos foram praticadas mesmo tendo o ente municipal sido
fiscalizado e autuado poucos meses antes por condutas semelhantes às descritas
nos autos.
Especificamente sobre a questão objeto do Recurso Espacial, vê-se que o Sujeito
Passivo, ora Recorrente, foi arrolado como responsável solidário, nos termos do
inciso III do art.
135 do Código Tributário Nacional – CTN c/c o inciso I do art. 15 da Lei no
8.212/1991, por ocupar o cargo de Secretário de Fazenda no período a que se
refere o lançamento, por ter ciência das irregularidades praticadas e por haver
autorizado e/ou determinado sua prática.
(...)
A despeito de entender, a partir dos fatos descritos no Relatório Fiscal, que o ora
Recorrente agiu de forma deliberada e consciente, ao participar de esquema
fraudulento que tinha por finalidade reduzir, ao arrepio da lei, contribuições
sociais devidas pelo Município de Americana à Previdência Social, presumo que o
inciso III do art. 135 do CTN não serve de base para atribuir-lhe responsabilidade
solidária.
É que referido dispositivo imputa responsabilidade tributária a diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pela prática de atos com
excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatutos, mas não alcança
dirigentes de órgãos públicos da administração direta.
(...)
Em vista disso, entendo pela impossibilidade de se recorrer I do art. 15 da Lei no
8.212/1991 para assemelhar os dirigentes de órgãos públicos a diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, com a
finalidade de outorga-lhes responsabilidade por créditos decorrentes de
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.987 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729776/2023-20
8
obrigações tributárias, ainda que resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei.
Ressalte-se que não se está a dizer que os dirigentes de órgãos públicos não
tenham de ser responsabilizados por atos reprováveis como os verificados nos
autos que, além de terem resultado em sonegação de tributos, ocasionaram,
como bem ressaltado nas contrarrazões, evidentes prejuízos ao erário. Ocorre
que, como já se disse, não há previsão legal para que a reparação por atos lesivos
dessa natureza se dê no âmbito do processo administrativo tributário e, assim, a
responsabilidade dessa espécie de dirigente deve ser apurada pelos competentes
órgãos de fiscalização e controle e resolvida na esfera cível/criminal.

No caso acima, a responsabilidade foi atribuída a um Secretário de Fazenda, pessoa
diretamente ligada às questões tributárias do ente estatal e que tem conhecimento direto e
efetivo das obrigações tributárias. E mesmo assim, por não ser aplicável aos dirigentes de órgãos
públicos o art. 135, inciso III, do CTN, houve a exclusão da responsabilidade.
Assim, adotando as razões de decidir acima expostas, afasto a responsabilidade
solidário do Senhor Edson Antônio Edinho da Silva.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte, conhecendo apenas quanto à alegação de tempestividade da
impugnação, rejeito a preliminar e nego provimento. Conheço parcialmente do recurso interposto
pelo responsável solidário, deixando de conhecer das matérias estranhas à lide e das alegações de
inconstitucionalidade, e no mérito dou parcial provimento no sentido de afastar a
responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1496
DF CARF MF
Original